Tribunal: TJMT
Processo: 1083145-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083145-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA LARISSA CAMARGO ROCHA - CPF: 007.705.391-57 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO E REITERADO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de sucessivos e injustificados bloqueios de cartão de crédito de consumidora adimplente, ocorridos inclusive após a citação judicial, causando transtornos ao sustento familiar e ao exercício da atividade profissional de advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio unilateral e reiterado de cartão de crédito de cliente adimplente, sem prova de causa legítima ou comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser majorado para atender aos princípios da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço é objetiva, fundada no risco da atividade, cabendo ao banco o ônus de provar a legitimidade do bloqueio ou a comunicação prévia eficaz ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O bloqueio indevido de cartão de crédito gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, sendo agravado pela teoria do desvio produtivo, ante a necessidade de múltiplas tentativas administrativas de solução, e pela reiteração da conduta ilícita mesmo após a judicialização da demanda.

5. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da recalcitrância da instituição financeira, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 para cumprir a função compensatória e o caráter pedagógico-punitivo, em consonância com os precedentes da Turma Recursal em casos de descaso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do reclamado não provido. Recurso da reclamante parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio unilateral e reiterado de cartão de crédito de consumidor adimplente, sem a devida notificação prévia ou comprovação de causa legítima, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
. 2. A reiteração da conduta abusiva após a citação judicial justifica a majoração do quantum indenizatório para reforçar o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 944; Súmula 479 do STJ; Súmula 50 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479, 2ª Seção, j. 27.06.2012; Turmas Recursais TJMT, N.U 1012755-82.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083145-77.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
: PAULA LARISSA CAMARGO ROCHA e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
s
: BANCO DO BRASIL S.A. e PAULA LARISSA CAMARGO ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULA LARISSA CAMARGO ROCHA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) é titular de cartão de crédito emitido pelo reclamado e teve o serviço bloqueado de forma recorrente e injustificada em 5/9/2025, 10/10/2025 e 10/11/2025, sempre sem aviso prévio; b) em todas as ocasiões, estava adimplente com as faturas do cartão e não possuía pendências que justificassem a medida; c) a conduta do banco a submeteu a um "verdadeiro martírio", com a necessidade de realizar múltiplos contatos e reclamações em órgãos de defesa do consumidor para provar sua regularidade e obter o restabelecimento do serviço. Requereu: a) a declaração de ilegalidade dos bloqueios; b) a condenação do reclamado na obrigação de se abster de realizar novos bloqueios indevidos; c) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) os sucessivos bloqueios do cartão de crédito da
parte

reclamante
, apesar de sua adimplência, configuram falha na prestação do serviço; b) a parte reclamada apresentou justificativas genéricas, sem comprovar individualmente a razão de cada bloqueio ou a comunicação prévia eficaz; c) o bloqueio indevido e reiterado de cartão de crédito ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) a situação foi agravada pela ineficiência do atendimento da
parte
r
eclamada
. Ao final, proferiu
sentença
de
parcial procedência
para: a)
confirmar
a tutela de urgência, determinando o desbloqueio definitivo do cartão de crédito da
parte

reclamante
; b)
condenar
o banco r
eclamado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) o valor de R$ 3.000,00 é irrisório e não cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização, considerando o porte econômico do banco; b) a sentença não valorou adequadamente as circunstâncias agravantes, como a reiteração da conduta, a reincidência durante o trâmite processual, a ausência de comunicação prévia, a adimplência contínua da consumidora e o "desvio produtivo" a que foi submetida; c) o cartão era essencial para o sustento de sua família, composta por três filhas, e para o exercício de sua profissão de advogada, o que agrava o dano sofrido. Requereu o provimento do recurso para

majorar o valor da indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pela parte
reclamada
. Sustentou que: a) os bloqueios representaram exercício regular de direito, amparados por cláusula contratual e motivados pela existência de restrições externas em nome da
parte

reclamante
, como forma de gerenciamento de risco de crédito; b) não houve ato ilícito, falha no serviço ou comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, o que afasta o dever de indenizar; c) a decisão judicial que impede bloqueios futuros interfere indevidamente na gestão de risco da instituição; d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e fomenta o enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. argumentando que: a) o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, estando em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal para casos idênticos; b) a situação configurou mero aborrecimento, pois os bloqueios foram temporários e não resultaram em negativação; c) a majoração pretendida pela
parte

reclamante
configuraria enriquecimento ilícito.

Embora a parte reclamante tenha sido intimada (ID
/PJe2
371898930), não apresent
ou
as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação dos serviços bancários.

As instituições financeiras, como prestadoras de serviço, têm o dever de agir com qualidade, eficiência (art. 22, CDC) e, principalmente, segurança. A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por danos gerados por fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros.

Essa responsabilidade decorre do risco inerente à atividade bancária. A falha em prover um ambiente seguro para as operações do consumidor configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

No presente caso, houve falha na prestação do serviço. A
parte

reclamante
comprovou a ocorrência de quatro bloqueios unilaterais do seu cartão de crédito (final 8261) em curtíssimo espaço de tempo: 5/9/25, 10/10/25, 10/11/25 e

em 6/2/26, após a citação do banco neste processo (ID/PJe2 371898858, 371898860, 371898859 e 371898897).

A instituição financeira alegou exercício regular de direito fundamentado em sua política de risco e anotações cadastrais. Entretanto, não apresentou prova concreta da legitimidade específica de cada bloqueio, nem demonstrou o cumprimento do dever de informação prévia à consumidora.

Não foi apresentada qualquer prova comprovando a existência de restrição externa que justificasse o bloqueio do cartão da parte reclamante.

A Súmula 50 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”. Por analogia, o ônus de justificar o bloqueio de limite de crédito também recai sobre a instituição.

Portanto, a reiteração da conduta abusiva, especialmente após a ciência da lide judicial, evidencia o descaso com o consumidor e a ineficiência dos sistemas de controle do banco. Configurada está a falha na prestação do serviço.

Por fim, quanto à determinação para que a parte reclamada proceda ao desbloqueio do cartão de crédito da parte reclamante, ressalte-se que o cumprimento da obrigação diz respeito aos fatos discutidos nesta ação,
motivo pelo qual não há se falar em interferência na gestão de risco da instituição financeira reclamada.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

O bloqueio indevido de cartão de crédito gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
. A recorrente foi privada injustamente do uso de seu crédito para custeio de despesas essenciais de sustento familiar — sendo mãe de três filhas — e para o exercício de sua atividade profissional como advogada.

As recusas de pagamento em estabelecimentos comerciais geram constrangimento público evidente. Além disso, a consumidora buscou solucionar o impasse administrativamente por diversas vezes através da plataforma consumidor.gov (ID/PJe2 371898858, 371898860 e 371898859), sem obter uma solução definitiva, o que demonstra o desvio produtivo do seu tempo útil.

Nesse sentido, a teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece que o tempo é um recurso valioso. Quando o fornecedor, de forma abusiva, se esquiva de sua responsabilidade e força o consumidor a desperdiçar seu tempo para solucionar problemas que não criou, configura-se o dano moral.

Quantificação dos danos morais.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de primeira instância mostra-se insuficiente. A reiteração do ato ilícito no curso do processo demonstra que a medida cautelar e a própria existência da ação não foram suficientes para frear a conduta abusiva do banco.

O caráter pedagógico-punitivo exige uma resposta judicial mais enérgica para desestimular tamanha recalcitrância. Dessa forma, majoro a indenização para R$ 4.000,00, valor que melhor se amolda às peculiaridades do caso e ao porte econômico da instituição financeira.

Este montante está alinhado aos precedentes desta Turma para situações de falha reiterada e descaso administrativo: N.U 1012755-82.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos interpostos. No mérito,
nego provimento
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e
dou parcial provimento
ao recurso de PAULA LARISSA CAMARGO ROCHA
,
para
majorar o valor da indenização por dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do não provimento de seu recurso,
condeno
a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Diante do provimento parcial de seu recurso,
deixo
de condenar a parte
reclamante
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026